Tribunal: CARF
Processo: 11128.004304/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004304/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.050 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Recorrente
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrado que o auto de infração contém todas as informações
necessárias à apuração da intempestividade da prestação de informação pelo
responsável, afasta-se a preliminar de nulidade arguida, considerando-se ainda
que, durante todo o trâmite do processo, o interessado demonstrou pleno
conhecimento dos meandros da questão controvertida nos autos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/07/2008
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
DEVER
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA REGULAMENTAR.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação
enseja a aplicação da multa regulamentar.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004304/2009-72
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004304/2009-72

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração suscitada e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Manifestou intenção de declarar voto o conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, em decorrência da lavratura de auto de infração em que se
exigiu a multa regulamentar em razão da intempestividade da informação prestada pelo
responsável acerca da desconsolidação da carga, tendo por fundamento legal o art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966.
Merecem registro as seguintes informações constantes da descrição dos fatos do
auto de infração:
a) “[a] carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no container MORU0619190, pelo Navio M/V "MOL DOMINANCE", em sua
viagem 5101A, no dia 06/07/2008, com atracação registrada as 15h58.” (fl. 4);
b) “o agente de carga está obrigado a prestar informação sobre as cargas,
informação esta lançada nos documentos eletrônicos existentes a partir da desconsolidação do
conhecimento eletrônico máster (sub-máster), incluindo-se então seus conhecimentos”, sendo
que a “realização da desconsolidagão deve ser feita até o registro da atracação no porto de
destino, pois se realizada após, o próprio sistema está programado para promover o bloqueio no
conhecimento máster, impedindo-se o prosseguimento das operações de despacho aduaneiro.”
(fl. 5);
c) a exceção à regra indicada no item anterior ocorre “quando o CE genérico
(MBL ou MHBL) tiver sido incluído em menos de duas horas de antecedência da atracação no
porto de destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do
respectivo CE genérico, conforme preceitua o art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep n°
03” (fl. 5);
d) “o conhecimento eletrônico sub-máster 150805131606026 foi incluído em
07/07/2008, às 18h57”, sendo retificado de ofício às 9h23min do dia 29/07/2008. “O registro da
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004304/2009-72

atracação ocorreu em 06/07/2008, às 15h58, e a desconsolidação foi concluída a destempo às
17h07 do dia 30/07/2008 (data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico - CE
150805145854370).” (fl. 5);
e) “as imposições dessas obrigações exigidas aos operadores aduaneiros são
necessárias, sobretudo, para possibilitar o acompanhamento da repartição aduaneira no contexto
preventivo, de modo a inibir qualquer tentativa de movimentação de carga à margem do
controle, bem como para imprimir maior agilidade ao despacho aduaneiro de importação e
exportação.” (fl. 8);
f) “[nos] termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade
pelo cometimento de infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou
responsável e da efetividade e extensão dos efeitos do ato infracionário, portanto, apartado está o
dolo ou intenção do infrator em termos de aplicação de penalidades no Direito Tributário
Brasileiro.” (fl. 11);
g) “não há dúvida quanto a materialidade do fato, qual seja, a não apresentação de
informação na forma e no prazo definido pela legislação aduaneira. Com efeito, as informações
exigidas foram prestadas somente a partir das 17h07 do dia 30/07/2008 (data da inclusão do
conhecimento eletrônico - CE 150805145854370), ou seja, após a atracação da embarcação no
Porto de Santos, ocorrida em 06/07/2008, as 15h58 e, principalmente, mais de duas horas após a
retificação do consignatário para o respectivo CE genérico, ocorrida esta as 09h23 do dia
29/07/2008.” (fl. 11).
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência
do auto de infração, alegando o seguinte:
1) “a Autuada em nenhum momento deixou de prestar as informações sobre as
cargas transportadas, de moldes a ensejar a penalidade imposta”, tratando-se a autuação de “um
excesso de zelo da Fiscalização”, pois, “na condição de agente marítimo do transportador
NVOCC, munida das cópias dos conhecimentos de transporte marítimo que lhe foram
encaminhados procedeu no sistema SISCOMEX CARGA as anotações necessárias para as
formações do seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805145854370.” (fl. 46);
2) “tendo o armador apresentado as informações sobre a carga transportada
através do conhecimento máster associado ao manifesto eletrônico todos os prazos exigidos pela
Receita Federal Brasileira foram cumpridos e, consequentemente, a mesma não sofreu nenhum
tipo de dificuldade seja para fiscalização seja para apuração de créditos destinados ao erário-
público.” (fl. 47);
3) “apesar da responsabilidade por infrações à legislação tributária independer da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
não menos verdade é que eventual responsabilidade que lhe possa ser atribuída fica excluída pela
denúncia espontânea da infração, nos termos da lição contida no artigo 138, do Código
Tributário Nacional”, pois “a correção realizada foi efetuada pela Autuada antes de receber
qualquer notificação ou intimação por parte do órgão fiscalizador competente.” (fl. 48);
4) “merece destaque, ainda, o teor do artigo 50 da Instrução Normativa n.° 800 de
27 de dezembro de 2007 que prevê que "os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004304/2009-72

Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir. de 1o de janeiro de 2009.",
presumindo-se assim, considerando o período experimental do novo sistema, que as referidas
infrações só passarão a existir a partir da data apontada” (fl. 49);
5) “[nem] se alegue como forma de sustentar a penalidade aplicada o quanto
disposto no inciso II do parágrafo único do artigo acima mencionado, isto porque a Impugnante
prestou dentro do prazo estipulado todas as informações referente à carga transportada.” (fl. 49);
6) “a aplicação desta multa pela retificação do Conhecimento Eletrônico agregado
fere de forma voraz o principio da proibição do bis in idem no direito” (fl. 49).
No acórdão da DRJ, destituído de ementa, decidiu-se por afastar a denúncia
espontânea, por não se aplicar em exigência de multa regulamentar, multa essa decorrente da não
prestação tempestiva de informação necessária ao controle aduaneiro e à administração
tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/02/2019 (fl. 95), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/02/2019 (fl. 96) e requereu, em preliminar, o
reconhecimento da nulidade do auto de infração, por deficiência na exposição dos fatos, na
fundamentação e na instrução probatória, e, no mérito, o cancelamento da autuação, tendo em
vista o seguinte:
(i) até 1° de abril de 2009, inexistia obrigação legal do transportador efetuar o
registro das operações nos prazos a que alude o artigo 22 da IN no 800/2007;
(ii) o ato praticado de forma espontânea pela recorrente elide a aplicação da
penalidade a teor do disposto no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66;
(iii) considerando o princípio da segurança jurídica e por estar presente causa
excludente da responsabilidade do Recorrente, ele estava impossibilitado de efetuar o registro
dentro dos prazos previstos em virtude do atraso imputável à desconsolidação do CE Mercante
Sub-Máster de responsabilidade de terceiros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu a multa
regulamentar do agente de carga em razão da intempestividade da desconsolidação da carga,
tendo por fundamento legal o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966.
Referida matéria encontra-se normatizada da seguinte forma:
Decreto-lei no 37/1966
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004304/2009-72

(...)
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
[...]
IN RFB no 800/2007
(...)
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo Departamento do Fundo da Marinha
Mercante (DEFMM), pelos transportadores, agentes marítimos e agentes de carga; e
II - diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004304/2009-72

§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (g.n.)
Conforme se verifica dos dispositivos supra, o agente de carga deve prestar
informação à Receita Federal relativa ao veículo e a carga nos prazos por ela estipulados, sob
pena da aplicação da multa de R$ 5.000,00.
A contrariedade do Recorrente se restringe a quatro argumentos de defesa, a
saber:
a) preliminar de nulidade do auto de infração, por deficiência na exposição dos
fatos, na fundamentação e na instrução probatória;
b) até 1° de abril de 2009, inexistia obrigação legal do transportador efetuar o
registro das operações nos prazos a que alude o artigo 22 da IN no 800/2007;
c) aplicação da denúncia espontânea prevista no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no
37/66;
d) impossibilidade de se efetuar o registro da informação requerida dentro dos
prazos previstos em virtude do atraso imputável à desconsolidação do CE Mercante Sub-Máster
de responsabilidade de terceiros.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário:
I. Preliminar de nulidade do auto de infração.
O Recorrente alega que, na narrativa dos fatos descritos no Auto de Infração, a
autoridade fiscal limitou-se a apontar o número dos conhecimentos eletrônicos, a data da
prestação de informação dos CEs e da atracação, sem tecer qualquer consideração acerca dos
contornos fáticos que deram origem à infração, não fazendo menção às intercorrências
registradas no CE Genérico Máster, de modo a comprovar que o atraso no registro das
informações não se dera por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados no CE Genérico
Máster, cuja prestação das informações é de responsabilidade do transportador.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004304/2009-72

Segundo ele, o Auto de Infração, por imperativo legal, deve conter o nome da
embarcação, número da viagem, data e horário da atracação, escalas, dentre outros elementos de
convicção da fiscalização, não bastando, para tanto, a mera alusão aos documentos acostados ao
processo administrativo, sob pena de se limitar o direito de defesa do interessado.
De pronto, deve-se registrar que se mostram de todo improcedentes essas
alegações do Recorrente, pois, conforme relatório supra, a Fiscalização teve o cuidado de
descrever, além dos dispositivos normativos aplicáveis ao caso sob exame, toda a sequência de
fatos que ensejaram a constatação da intempestividade da informação prestada pelo Recorrente,
conforme se verifica dos trechos da descrição dos fatos do auto de infração a seguir transcritos:
O Agente de Carga EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA, CNPJ
00.711.083/0001-27, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 150805131606026 a destempo em 30/07/2008,
às 17h07, segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, para seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805145854370.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no container MORU0619190, pelo Navio M/V "MOL
DOMINANCE", em sua viagem 5101A, no dia 06/07/2008, com atracação registrada
as 15h58. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 08000112289, Manifesto Eletrônico
1508501196776, Conhecimento Eletrônico Master (MBL) 150805127569430,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Master
(MHBL)
CE
150805131571214,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Master
(MHBL)
CE
150805131606026
e
Conhecimento Eletrônico Agregado (HBL) CE 150805145854370. (fl. 4 – g.n.)
(...)
Oportunamente, deve-se destacar que inicialmente o Conhecimento Eletrônico sub-
master 150805131606026 foi consignado à outra pessoa jurídica, porém a retificação
foi realizada de oficio às 09h23 de 29/07/2008, deixando livre a oportunidade de
desconsolidação deste documento eletrônico para a autuada, o que de fato só foi feito a
partir das 17h07 do dia 30/07/2008. (fls. 5 a 6 – g.n.)
(...)
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
de conclusão da desconsolidação no Conhecimento Eletrônico - CE Sub-Master
150805131606026, ocorrida somente em 30/07/2008, às 17h07, com a inclusão do
Conhecimento - CE 150805145854370, cuja informação fora de prazo deu origem à
presente autuação, verifica-se que figura como agente de carga consignatário do CE
sub-master 150805131606026, a empresa EXPEDITORS INTERNATIONAL DO
BRASIL LTDA, CNPJ 00.711.083/0001-27. (fl. 12 – g.n.)
Conforme se depreende dos excertos supra, a Fiscalização identificou,
pormenorizadamente, os fatos apurados, sendo informados, diferentemente do alegado pelo
Recorrente, os números dos conhecimentos eletrônicos, (o sub-máster e o agregado), datas e
horários da atracação e da prestação de informações por todos os envolvidos na operação, o
porto de atracação, o número do contêiner, a identificação do navio e da viagem, a escala, a
retificação de ofício do conhecimento sub-máster etc.
Além disso, o Recorrente, durante todo o trâmite do processo, demonstrou pleno
conhecimento dos meandros da questão controvertida nos autos, tendo manejado suas peças
recursais nas duas instâncias administrativas em conformidade com as regras do Processo
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004304/2009-72

Administrativo Fiscal (PAF), merecendo registro o fato de que, somente em sede de recurso
voluntário, ele passou a alegar a nulidade da autuação.
Logo, por se mostrar insubsistente, conclui-se por afastar a preliminar de nulidade
arguida.
II. Mérito. Inexistência de prazo para prestar a informação.
Em relação à alegada inexistência de obrigação legal, anteriormente a 1o de abril
de 2009, de o transportador efetuar o registro das operações nos prazos a que alude a IN no
800/2007, há que se registrar, de pronto, que o fundamento da defesa também não se sustenta.
O Recorrente alude que, com a alteração promovida pela IN RFB no 899/2008 no
art. 50 da IN RFB no 800/2007, revogou-se o parágrafo único do referido artigo, tendo a nova
redação mantido apenas o caput, não se fazendo mais qualquer alusão ao parágrafo único,
dispositivo esse em que se baseou a autoridade aduaneira para atestar a intempestividade da
prestação da informação objeto destes autos.
No seu entendimento, à luz das regras de interpretação da norma jurídica, em
especial do contido no artigo 2° da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei no
4.657/1942), encontrando-se o parágrafo vinculado ao artigo, por ser mero desdobramento dele,
dúvida não restava de que o parágrafo único do art. 50 havia sido revogado.
Ressaltou, ainda, o Recorrente que, nos termos do art. 106, inciso II, alíneas “a” e
“b”, do Código Tributário Nacional (CTN), a revogação tácita do parágrafo único do art. 50 da
IN RFB no 800/2007 pela IN RFB no 899/2008 devia ser aplicada aos atos e fatos pretéritos
(retroatividade benigna), não se encontrando ele, por conseguinte, até 1° de abril de 2009,
obrigado a efetuar o registro das operações no prazo do art. 22 da IN RFB no 800/2007, por força
da nova redação do indigitado artigo.
Originalmente, os artigos 22 e 50 da IN RFB no 800/2007 assim dispunham:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e d)
quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004304/2009-72

estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (g.n.)
Constata-se da redação original dos artigos acima reproduzidos, que, em
22/12/2008, data do fato gerador da multa, o contribuinte tinha de prestar informação sobre as
cargas transportadas antes da atracação da embarcação no País, esta ocorrida, nos presentes
autos, às 15h58min do dia 06/07/2008, vindo ele a fazê-lo às 17h07 do dia 30/07/2008, em mais
de um dia após a retificação de ofício do registro do conhecimento sub-máster, contrariando o
comando contido no art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep n° 03, razão pela qual dele se
exigiu a multa regulamentar.
Em 31/12/2008, a IN RFB no 899/2008 assim estipulou:
Art. 1o O art. 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
........................................................................................" (NR)
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. (g.n.)
Como a IN RFB no 899/2008 indicou a nova redação do art. 50 da IN RFB no
800/2007 sem fazer referência ao parágrafo único, o Recorrente alega que a disposição do
parágrafo único deixou de existir e que, portanto, antes de 01/04/2009, inexistia prazo para a
prestação da referida informação.
No entanto, a redação atualmente vigente da IN RFB no 800/2007 mantém o
parágrafo único do art. 50, conforme se constata em consulta efetuada na internet1, do que se
conclui que, por se tratar de instruções normativas editadas pelo mesmo órgão (Receita Federal),
a atecnia constatada na elaboração da IN RFB no 899/2008, ao não restringir a nova redação
apenas ao caput do artigo, não pode suplantar o que efetivamente restou mantido após a
alteração do dispositivo, razão pela qual não se pode acolher o argumento do Recorrente quanto
a essa questão.

1 Disponível em <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/ link.action?idAto=15753>>. Consulta
efetuada em 09/02/2021.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004304/2009-72

Esse entendimento foi adotado em inúmeras decisões do CARF, conforme se pode
verificar, exemplificativamente, das ementas a seguir transcritas, dentre elas, uma relativa a
Recurso Voluntário interposto pelo mesmo contribuinte destes autos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o
seu parágrafo único. (g.n.)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Acórdão no 3003-000.689, de 12/11/2019,
Recorrente: Expeditors Internacional do Brasil Ltda.)
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES SOBRE
CARGA TRANSPORTADA. SISCOMEX CARGA INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA DESCONSOLIDADA NO SISTEMA DE REGISTRO APÓS O
PRAZO
OU
ATRACAÇÃO
DA
EMBARCAÇÃO
TRANSPORTADORA.
INFRAÇÃO CARACTERIZADA.
Comete infração a transportadora que não presta informações dentro do prazo
estipulado no parágrafo único do artigo 50 da IN RFB no 800/2007. (Acórdão no
3301-009.364, de 19/11/2020 - g.n.)
[...]
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/10/2008
MULTA REGULAMENTAR. SISCOMEX CARGA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO
DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex Carga
configura a infração regulamentar definida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004304/2009-72

Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, sancionada
com a multa regulamentar fixada no referido preceito legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/10/2008
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
1. O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação ou entrega
de documentos à administração aduaneira, uma vez que tal fato configura a própria
infração.
2. A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de
embarque de mercadoria exportada não é passível de denúncia espontânea, porque o
fato infringente consiste na própria denúncia da infração (Súmula no 126, CARF).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/2012
ARTIGO 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o
seu parágrafo único. (Acórdão no 3002-001.644, de 08/12/2020 – g.n.)
Nota-se dos excertos supra que é pacífico o entendimento de que a IN RFB no
899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.
III. Mérito. Denúncia espontânea. § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
No que tange à aplicação da denúncia espontânea, deve-se registrar desde logo
que se trata de matéria sumulada neste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, afastam-se aqui os argumentos de defesa quanto à alegada necessidade de
se aplicar a denúncia espontânea prevista no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
IV. Mérito. Exclusão de responsabilidade.
O Recorrente alega que, na qualidade de agente de cargas e consignatário do
Conhecimento Eletrônico Mercante Agregado, não teve como efetuar o registro sob sua
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004304/2009-72

responsabilidade antes da retificação dos dados relativo ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster
(MHBL) vinculado, cuja implementação era de responsabilidade da empresa transportadora.
Segundo ele, o armador efetuara a retificação do CE mercante (MHBL) no
sistema somente em 29/07/2008, às 09h23min, a partir de quando passou a ser possível proceder
ao registro do CE mercante agregado (HBL), pois o sistema somente permitia a inclusão do CE
House, de responsabilidade do Recorrente, após a inclusão do CE Máster, de responsabilidade de
terceiros (transportador), e este fora retificado após a atracação do navio, razão pela qual, em
razão da ausência de culpa, se deveria excluir a sua responsabilidade pelo atraso na prestação da
informação.
No entanto, na descrição dos fatos do auto de infração, consta que, de acordo com
o art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep n° 03, havia a possibilidade de se permitir o
registro da desconsolidação após a atracação do navio no porto de destino na hipótese de o
conhecimento genérico (sub-máster) ter sido incluído no sistema em menos de duas horas de
antecedência da atracação, sendo que, no presente caso, a atracação se dera às 15h58min de
06/07/2008, tendo o conhecimento genérico sido registrado às 18h57min de 07/07/2008, mais de
um dia depois, e retificado de ofício às 9h23min de 29/07/2008, vindo o Recorrente a incluir a
informação acerca da desconsolidação somente às 17h07min de 30/07/2008, mais de um dia
após a retificação de ofício do conhecimento sub-máster.
Mesmo tendo sido o conhecimento genérico incluído no sistema em mais de um
dia após a atracação no porto de destino, a Fiscalização considerou, por analogia, a possibilidade
de se aplicar a regra de exceção apontada no parágrafo anterior, não tendo sido possível, mesmo
assim, excluir a responsabilidade do Recorrente, pois o registro por ele efetuado ocorrera 23 dias
após o registro do sub-máster e mais de um dia após a retificação de ofício desse documento.
Dessa forma, mesmo considerando apenas o momento da retificação de ofício do
conhecimento sub-máster, o Recorrente registrou a informação a seu cargo somente após um dia
e sete horas, não se vislumbrando, por conseguinte, suporte a suas alegações de exclusão de
responsabilidade.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar a preliminar de nulidade do auto de
infração e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004304/2009-72

Declaração de Voto
Laércio Cruz Uliana Junior – Conselheiro
Recentemente deu inicio o debate neste CARF sobre o alcance da Súmula CARF
no 11, tal debate se iniciou em matérias de caráter aduaneiro.
O enunciado da mencionada súmula tem a hipótese de não aplicação de prescrição
intercorrente em processo administrativo fiscal, no entanto, os precedentes que formaram a
súmula deixou de considerar os processos de processo e procedimento aduaneiros.
Como se sabe a matéria aduaneira nem sempre se discute matéria tributária, sendo
ela autônoma e tendo procedimento próprio, como é o caso dos autos.
O presente processo administrativo, tem seu procedimento e processo do controle
aduaneiro, não se submetendo às regras do CTN, e devendo ser aplicado o PAF somente quanto
ao rito a seguir.
Quando se determina pela legislação a aplicação ao rito do PAF ao que couber,
não trata-se de alteração de natureza jurídica, mas sim, adoção apenas do rito, se pensarmos de
modo diverso, seria o mesmo que pensar ao invocar o Código do Processo Civil, que estaria
alterando à natureza do Processo Administrativo para o Processo Civil.
Ainda, em outras matérias aduaneiras, é mais evidente que o procedimento lá
adotado não é de natureza tributária, como por exemplo o da IN no 1986/2020, que lá tem o
chamado “procedimento de fiscalização para o combate às fraudes aduaneiras”, e quando
liberada a carga, e sendo “condenado” o contribuinte, caberá aplicar à multa substitutiva de
perdimento, podendo o contribuinte recorrer ao CARF, daí se indaga, seria alterado o
procedimento por estar sendo adotado o PAF? Ao meu ver não, pois, apenas trás às hipóteses do
rito, mas se sobrepondo às características própria do procedimento adotado.
Nesse mesmo sentido, em julgado da lavra da Juíza Vera Luciana Ponciano, da 6a
Vara Federal de Curitiba-PR, diga-se de passagem que é a 1a Vara especializada em Direito
Aduaneiro do país, assim decidiu no Mandado de Segurança 5038789-82.2020.4.04.7000/PR:
A multa em apreço não tem natureza tributária. Ela foi aplicada pela fiscalização
aduaneira em decorrência do exercício do poder de polícia estatal consistente no
controle sobre o comércio exterior, e não por conta do inadimplemento de uma
obrigação tributária. Embora também seja inscrita em dívida ativa, na forma do art. 39,
§ 2o, da Lei no 4.320/64 (multa de qualquer origem ou natureza) e do art. 2o, da Lei
6.830/80), e o recurso final seja julgado pelo CARF - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, mantém sua natureza de multa administrativa ao controle aduaneiro.
Nesse sentido estabeleceu o art.1o da Lei 9.87399:
Art.1oPrescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004304/2009-72

§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Com isso, nota-se que o controle aduaneiro em verdade é a ação punitiva da
Administração Pública Federal diante do controle aduaneiro, nada se exige de tributo.
A exceção é a estabelecida no art. 5o da mencionada Lei:
Art.5oO disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Como já mencionado, o caso em tela não é decorrente de processo ou
procedimento de natureza tributária.
Ainda nesse mesmo sentido conclusão o Mandado de Segurança 5038789-
82.2020.4.04.7000/PR, foi assim resolvido:
Portanto, a pretensão punitiva da Administração Pública prescreve em cinco anos,
contados da data do fato punível. Instaurado o procedimento administrativo, incide a
prescrição intercorrente de que trata o §1o do artigo 1o, que é de três anos, devendo-se
observar as causas interruptivas da prescrição estabelecidas no artigo 2o da Lei no
9.873/99.
No caso, após a intimação referente ao Processo Administrativo Fiscal n.o
10907.720607/2013-82, a impetrante apresentou impugnação em 29 de abril de 2013;
quanto ao PAF n.o 10907.722234/2013-84, apresentou impugnação em 13 de março de
2014; a impugnação foi improvida pela autoridade impetrada, em sessão de julgamento
realizado em 07 de julho de 2020, ou seja, transcorridos mais de 7 (sete) anos após a
apresentação das impugnações, tendo sido determinado a intimação da impetrante para
recolhimento da multa ou apresentação de novo recurso para o CARF; apenas em julho
de 2020, mais de 7 (sete) anos após a instauração dos processos, a impetrante realizou o
julgamento da impugnação, rejeitando referida defesa e, consequentemente, aplicando
as multas aduaneiras.
Dessa forma, já se encontrava extrapolado em muito o prazo de 3 (três) anos do § 1o do
artigo 1o da Lei no 9.873/99, sendo evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ainda em recente julgamentos:
EMENTA:ADUANEIRO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O processo administrativo tributário
encontra-se regulado pelo Decreto n.o 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo
Fiscal, sendo que o prazo para conclusão passou a ser expressamente previsto na Lei n.o
11.457/07, que estabeleceu, em seu art. 24, a obrigatoriedade de ser proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo dos pedidos, o qual
deve ser aplicado de imediato aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes. Precedentes da Turma e do STJ. 2.Interrompe-se a prescrição da ação
punitiva por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. 3. Incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, na forma da Lei no 9.783/99,art. 1o, § 1o.
Precedentes da Corte. (TRF4, AC 5014870-92.2019.4.04.7002, PRIMEIRA TURMA,
Relator ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, juntado aos autos em 19/03/2021).
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004304/2009-72

Assim compreendo que o caso em debate, é a ocorrência da aplicação a prescrição
trienal conforme acima.
No entanto, compreendo que o PAF é aplicado por indicação de qual rito seguir,
mas não existe uma mutação que o transforme em procedimento e ou processo natureza
tributária.
Finalmente, aparentemente poderia ser o caso de afastar à aplicabilidade da
súmula no 11 do CARF, por aparentar que trata-se de casos distintos, porém, diante de obrigação
funcional não resta claro o limite de se aplicar o chamado distinguish.
Diante de tal fato, voto por aplicar a súmula CARF no 11.
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital